Tribunal: STF
Processo: RHC 185800
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. JORGE MUSSI no HC 562.389/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática de crime de uso de documento falso (art. 304, caput combinado com o art. 297, caput, ambos do Código Penal).
    No curso da execução penal, a defesa formulou pedido de livramento condicional em favor do recorrente, no qual alegou que já houve o cumprimento de parte suficiente da pena, com boa conduta carcerária. O pleito não foi atendido pelo Juízo da Execução, razão pela qual a defesa impetrou habeas corpus, com pedido liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu, liminarmente, a impetração, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. Inconformismo atinente à execução da pena, passível de discussão em recurso próprio. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como mero sucedâneo. Inadequação da via eleita. Impetração indeferida liminarmente.
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação suficiente a justificar o indeferimento do livramento condicional, tendo em vista que o recorrente preencheu os requisitos legais para a obtenção da benesse. Asseverou que a exigência de prévia permanência do recorrente no regime semiaberto não constitui motivação válida a impedir o deferimento do benefício pleiteado. Requereu, liminarmente, que o recorrente pudesse aguardar em liberdade até o julgamento final do writ. No mérito, a concessão da ordem constitucional para que fosse reconhecida a ilegalidade da decisão que indeferiu o livramento condicional ao recorrente. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JORGE MUSSI não conheceu do habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente faz jus à liberdade condicional, uma vez que já cumpriu mais de 2/5 (dois quintos) da pena e possui boa conduta carcerária, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, o provimento do recurso, "determinando de ofício, o LIVRAMENTO CONDICIONAL do recorrente, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente